Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-07089
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Gustavo Borba
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-07-13
Data de publicação: 2018-07-13

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/7089
Data do julgamento: 13/07/2018

Acusados: Estratégia Investimentos S.A. CVC - Falida
Alexandro Marcel

Ementa: Irregularidades na prestação de informações periódicas obrigatórias
referentes a Fundos de Investimento. Proibição e Inabilitação temporárias.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, incisos IV e VII, da Lei no
6.385/76, decidiu:
1.
Aplicar à Estratégia Investimentos S.A CVC – Falida, na qualidade de
administradora dos Fundos de Investimento, a penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de cinco anos, para o exercício da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários de FIDCs, de FICFIDCs e FIIs,
pela não entrega de informações periódicas relativas aos Fundos de
Investimento, em infração aos artigos 8o, §§ 3o e 4o; 34, inciso VIII; 45 e 48 da
Instrução CVM no 356/01, aplicável aos FIDCs-NP por força do art. 2o da
Instrução CVM no 444/06; e
2.
Aplicar ao acusado Alexandro Marcel, na qualidade de diretor responsável
pela administração de FIDCs-NP, a penalidade de inabilitação, pelo prazo
de cinco anos, para o exercício do cargo de administrador de entidade do
sistema de distribuição, pela não entrega de informações periódicas relativas
aos Fundos de Investimento, em infração aos artigos 8o, §§ 3o e 4o; 34, inciso
VIII; 45 e 48 da Instrução CVM no 356/01, aplicável aos FIDCs-NP por força do
art. 2o da Instrução CVM no 444/06.
Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 da Lei no 13.506/2017, prazo esse, ao
qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes
tiverem diferentes procuradores.

Extrato de Sessão de Julgamento 114 (0580749) SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 1

Por força do disposto na Lei no 13.506/2017, os acusados aos quais tiverem sido
impostas as penalidades de proibição e inabilitação temporárias (art. 11, incisos VII
e IV da Lei no 6.385/76) poderão, no prazo de 10 dias, contados da data da ciência
desta decisão, requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo das decisões de
proibição e de inabilitação temporárias, respectivamente.

Ausentes os acusados, que não constituíram representantes.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator,
Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

Ausentes os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 22/08/2018, às 15:44, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba,
Diretor, em 23/08/2018, às 16:12, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 24/08/2018, às 16:55, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0580749 e o código CRC 3912BB48.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0580749 and the "Código CRC" 3912BB48.
Extrato de Sessão de Julgamento 114 (0580749) SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/7089
Reg. 0545/2017

Acusados: Estratégia Investimentos S.A. C.V.C. – Falida
Alexandro Marcel

A s s u n t o : Não entrega de informações periódicas de fundos de
investimento em direitos creditórios não padronizados.

Diretor Relator: Gustavo Borba
RELATÓRIO
1.
OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado
pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou
“Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Estratégia Investimentos
S.A. C.V.C. – Falida (“Estratégia” ou “Administradora”) e de Alexandro Marcel, na
qualidade de diretor responsável pela administração de fundos de investimento
em direitos creditórios não padronizados (“FIDC-NP”) junto à Estratégia (“Diretor
Responsável” e, quando em conjunto com Estratégia, “Acusados”), pelo
descumprimento ao disposto nos arts. 8o, §§ 3o e 4o[1], 34, inciso VIII[2], 45[3] e
48[4] da Instrução CVM no 356/01, aplicáveis aos FIDCs-NP por força do art. 2°[5]
da Instrução CVM no 444/06.
2.
ORIGEM
2.
O presente processo originou-se a partir da atividade de supervisão de
rotina da Gerência de Acompanhamento de Fundos Estruturados – GIE que, no
âmbito do Processo CVM no RJ2016/1818, verificou que a Estratégia não estaria
apresentando à CVM inúmeras informações periódicas relativas aos seguintes
fundos de investimento por ela administrados: (a) Fund Evolution Precatory
Brazilian – FEPB – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
(“FEPB FIDC-NP”); e (b) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados Provence (“FIDC-NP Provence” e, quando em conjunto com o FEPB
FIDC-NP, “Fundos”).
3.
Ressalte-se que já havia sido formulada acusação em face da
Estratégia e de seu Diretor Responsável envolvendo a não de entrega de
informações periódicas de outro FIDC-NP sob a sua administração, o Rio Forte
FIDC-NP[6], a qual originou o PAS CVM no RJ2015/12131, também sob a minha
relatoria[7].
Relatório 5 (0557090) SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 3

3.
FATOS
4.
Em sua atividade de supervisão de rotina, a SIN teria verificado o
descumprimento pela Estratégia da obrigação de apresentar à CVM os informes
mensais, os demonstrativos trimestrais, as demonstrações financeiras anuais,
devidamente auditadas e os relatórios de classificação de risco, em bases
trimestrais, relativos ao FEPB FIDC-NP e ao FIDC-NP Provence, nos termos
detalhados a seguir.
4.
III.1. FUND EVOLUTION PRECATORY BRAZILIAN – FEPB – FIDC-
NP
5.
Em relação ao FEPB FIDC-NP, verificou-se que este fundo entrou em
funcionamento em 23/12/2014 e, desde o início de suas atividades, foi
administrado pela Estratégia, enquanto a gestão de sua carteira era realizada por
terceiro (T.I.L.).
6.
Quanto à entrega de informações periódicas, a GIE apurou, com base
nas informações constantes do relatório emitido pelo Sistema de Controle de
Recepção de Documentos mantido pela CVM[8], que não teriam sido entregues as
demonstrações financeiras auditadas do FEPB FIDC-NP relativas ao exercício social
findo em 30/09/2015[9]. Até a data da elaboração do Termo de Acusação,
também não teriam sido entregues os informes mensais e os demonstrativos
trimestrais do FEPB FIDC-NP.
7.
Além disso, o único relatório de classificação de risco apresentado para
este fundo foi emitido em 29/12/2014, pouco após o início de suas atividades. Após
essa data, não teria sido apresentado qualquer outro relatório emitido por agência
de classificação de risco.
5.
III.2. FIDC-NP PROVENCE
8.
Por sua vez, o FIDC-NP Provence entrou em funcionamento em
09/05/2013, ainda sob administração de outra distribuidora (B.T.D.). A partir de
13/07/2015, passou a ser administrado pela Estratégia, que também assumiu a
gestão da carteira do Fundo.
9.
De acordo com a Acusação, após a transferência da administração do
FIDC-NP Provence para a Estratégia, os informes mensais, os demonstrativos
trimestrais e os relatórios de classificação de risco teriam deixado de ser enviados
à CVM, sendo que o último informe mensal apresentado para o FIDC-NP Provence
seria referente ao mês de junho de 2015, o último demonstrativo trimestral deste
fundo referente ao período de janeiro a março de 2015 e o último relatório de
rating teria sido emitido em maio de 2015, períodos em que a administração do
fundo ainda estava sob a responsabilidade da B.T.D.
10.
Assim, em cumprimento ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no
538/08[10], solicitou-se à Estratégia Investimentos e ao Sr. Marcel, por meio dos
Ofícios no436/16[11] e no437/16[12], datados de 17/03/2016, sua manifestação
prévia acerca dos fatos ora relatados. Não obstante, não houve qualquer
pronunciamento por parte dos Acusados.
11.
Em 05/05/2016, o Banco Central do Brasil, por meio do Ato do
Presidente
no
1.321,
decretou
a
liquidação
extrajudicial
da
Estratégia,
fundamentando tal decisão, para além do comprometimento patrimonial e
financeiro da Companhia, na “existência de graves violações às normas legais e
estatutárias que disciplinam a atividade da instituição” (Doc. SEI 0128956).
12.
Em 24/06/2016, foram emitidos diversos ofícios comunicando a
aplicação de multas cominatórias no valor total de R$ 276.000,00 (duzentos e
Relatório 5 (0557090) SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 4

setenta e seis mil reais) em razão da não apresentação de informações periódicas
dos Fundos.
13.
No entanto, posteriormente, por considerar que a não entrega de tais
informações retrataria conduta mais ampla da Estratégia e que esta última
encontrava-se em liquidação extrajudicial, a SIN decidiu, em linha com o disposto
no art. 5o, §§1o e 2o da Instrução CVM no 452/07[13], pelo cancelamento das
multas e a instauração do presente processo administrativo sancionador, tendo
apresentado termo de acusação em 22/07/2016.
6.
TERMO DE ACUSAÇÃO (DOC. SEI No 0155219)
14.
Inicialmente, a Acusação ressaltou que, por força do art. 2o da
Instrução CVM no444/06, o funcionamento dos FIDCs-NP é regido pelo disposto na
Instrução CVM n°356/01, a qual prevê, entre outras obrigações, a apresentação
pela instituição administradora do fundo de diversas informações periódicas à
CVM.
15.
Na visão da SIN, a prestação de tais informações seria indispensável
“para permitir ao investidor o acompanhamento da performance do fundo, assim
como a fiscalização de suas atividades, que de outra forma ficariam
inviabilizadas”, lógica esta que se aplicaria aos emissores de valores mobiliários
em geral e teria sido reconhecida, inclusive, em precedentes do Colegiado da
CVM[14].
16.
Deste modo, ao não apresentar, reiteradamente, os informes mensais,
os demonstrativos trimestrais e os relatórios de classificação de risco do FEPB
FIDC-NP e do FIDC-NP Provence e as demonstrações financeiras do FEPB FIDC-NP,
a Estratégia teria deixado não apenas os investidores, como também o próprio
órgão regulador, sem qualquer informação a respeito das atividades dos Fundos,
em infração, respectivamente, ao disposto nos arts. 45, 8o, §§ 3o e 4o, 34, inciso
VIII e 48 da Instrução CVM no 356/01.
17.
Quanto à apresentação das demonstrações financeiras do FIDC-NP
Provence, a Acusação esclareceu que, para os exercícios sociais findos em março
de 2014 e de 2015, as demonstrações financeiras foram devidamente
apresentadas pelo seu antigo administrador (B.T.D.).
18.
Já no que diz respeito às demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em março de 2016, ressaltou que, no momento da decretação da
liquidação extrajudicial da Estratégia pelo Banco Central do Brasil, em 05/05/2016,
ainda corria o prazo de noventa dias estabelecido no art. 48 da Instrução CVM
n°356/01 para a apresentação de tal informação à CVM, motivo pelo qual a SIN
não atribuiu responsabilidade à Estratégia e ao seu Diretor Responsável.
19.
Feitas essas observações, a Acusação argumentou que as omissões e
infrações elencadas acima decorreriam de atos de natureza institucional da
Estratégia, representando verdadeiro modus operandi da Administradora, do qual
o seu Diretor Responsável, por dever de ofício e por suas inerentes atribuições na
responsabilidade pela administração e gestão dos fundos mencionados,
certamente teria participado e teria conhecimento, não podendo alegar
ignorância.
20.
Assim, a SIN concluiu que Alexandro Marcel, na qualidade de diretor
responsável pela administração de FIDCs junto à Administradora, não teria atuado
de forma diligente para assegurar que as determinações da legislação fossem
cumpridas e, por isso, deveria responder, juntamente à Estratégia, pelas infrações
supracitadas.
Relatório 5 (0557090) SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 5

21.
Todavia, em face à liquidação extrajudicial da Estratégia, a SIN
ressaltou que a responsabilização de Alexandro Marcel deveria se limitar às
infrações decorrentes da não entrega das informações periódicas devidas até
05/05/2016, data da edição do Ato do Presidente do Banco Central do Brasil
no1.321 que determinou a liquidação.
7.
RESPONSABILIDADES
22.
Diante do exposto, propõe-se a responsabilização de (i) Estratégia
Investimentos S.A. C.V.C. - Falida, e (ii) Alexandro Marcel, na qualidade de diretor
responsável pela administração dos FIDCs da Estratégia, por violação ao disposto
nos arts. 8o, §§ 3o e 4o, 34, inciso VIII, 45 e 48 da Instrução CVM no356/01,
aplicável aos FIDCs-NP por força do art. 2° da Instrução CVM n°444/06.
23.
Os Acusados a quem foram atribuídas as responsabilidades retro
mencionadas ficam sujeitos às penalidades previstas no art. 11 da Lei no6.385/76.
8.
MANIFESTAÇÃO DA PFE (DOCS. SEI 0148180 E 0148181)
24.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada –
PFE entendeu estarem presentes os elementos descritos nos incisos do art. 6o e
atendido o disposto no caput do art. 11, todos da Deliberação CVM no 538/08, nos
termos da fundamentação supra.
25.
Ao final, a PFE sugeriu o ajuste do termo de acusação de modo a
incluir esclarecimento quanto à apresentação das demonstrações financeiras do
FIDC-NP Provence, bem como a retificação do item 43 para mencionar que foi
realizada a entrega do relatório de rating do FEPB FIDC-NP datado de 29/12/2014,
sugestões estas que foram acatadas pela SIN, conforme nova versão do termo de
acusação constante do Doc. SEI 0155219, e que já se encontram refletidas na
descrição constante do Capítulo IV do presente relatório.
9.
DEFESA DA ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S.A. C.V.C – FALIDA
(DOC. SEI 0184156)
26.
Em 27/10/2016, a Estratégia (à época, em liquidação extrajudicial),
apresentou suas razões de defesa.
27.
Em sua manifestação, a Estratégia consignou que, em função de grave
comprometimento da sua situação econômico-financeiro, o Presidente do Banco
Central do Brasil, por meio do Ato-Presi no 1.321, decretou a sua liquidação, em
razão da qual todas as operações ativas e passivas da Administradora foram
suspensas, seus diretores tiveram seus mandatos supensos e a administração da
massa foi assumida por F.A.A.M., nomeado liquidante.
28.
Ademais, a Estratégia argumentou que as omissões apontadas pela
SIN no Termo de Acusação estariam direcionadas exclusivamente ao responsável
pela administração e gestão dos fundos, os quais foram criados antes da
decretação do regime especial de liquidação.
29.
Não obstante tenha sido devidamente intimado[15], Alexandro Marcel
não apresentou defesa.
10.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO (DOC. 0216250)
30.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 17 de janeiro de 2017, o
presente processo foi distribuído para minha relatoria, nos termos do art. 3o da
Deliberação 558/2008[16].
31.
É o relatório.

Relatório 5 (0557090) SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 6

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

[1] Art. 8o. O funcionamento dos fundos regulados por esta Instrução depende do
prévio registro na CVM. (...)
§3o O diretor ou sócio-gerente deve elaborar demonstrativo trimestral que
evidencie, em relação ao trimestre a que se refere: (...)
§4o Os demonstrativos referidos no § 3o deste artigo devem ser enviados à CVM,
através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da Comissão na
rede mundial de computadores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o
encerramento do período, e permanecer à disposição dos condôminos do fundo,
bem como ser examinados por ocasião da realização de auditoria independente.
[2] Art. 34. Incluem-se entre as obrigações da instituição administradora:
VIII – providenciar trimestralmente, no mínimo, a atualização da classificação de
risco do fundo ou dos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira
do fundo;
[3] Art. 45. A instituição administradora deve enviar informe mensal à CVM,
através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da Comissão na
rede mundial de computadores, conforme modelo e conteúdo disponíveis na
referida página, observando o prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento de
cada mês do calendário civil, com base no último dia útil daquele mês.
[4] Art. 48. A instituição administradora deve enviar à CVM, através do Sistema de
Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores, em até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social
ao qual se refiram, as demonstrações financeiras anuais do Fundo.
[5] Art. 2o. A constituição e o funcionamento do FIDC-NP reger-se-á pelo disposto
na Instrução CVM no 356/01, observadas as disposições da presente Instrução.
[6] Conforme informado pela Acusação, a Estratégia administraria tão somente
três FIDCs, que seriam justamente os fundos envolvidos no presente processo e no
PAS CVM no RJ2015/12131.
[7] Em vista da não entrega das informações periódicas relativas ao Rio Forte
FIDC-NP, o Colegiado editou em 23/12/2015 a Deliberação CVM n°747, por meio da
qual determinou à CETIP S.A. - Mercados Organizados a imediata suspensão, em
seu ambiente de negociação, de operações que envolvessem as cotas do referido
Fundo.
[8] De acordo com o relatório emitido pelo Sistema de Controle de Recepção de
Documentos (Doc. SEI 0130012), até a data da elaboração do termo de acusação,
só teriam sido entregues pela Estratégia diferentes versões do regulamento do
FEPB FIDC-NP, as atas de assembleia de cotistas e relatório de rating emitido em
29.12.2014.
[9] Conforme previsão do item 22.8.2 do Regulamento do FEPB FIDC NP, com data
de vigência de 16/1/2015, o exercício social do Fundo se encerra em 30 de
setembro de cada ano.
Relatório 5 (0557090) SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 7

[10] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter
diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos
descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
[11] Ofício no 436/2016/CVM/SIN/GIE.
[12] Ofício no 437/2016/CVM/SIN/GIE.
[13] Art. 5o Caso a obrigação de prestação de informação somente seja cumprida
após fluência da multa ordinária, ou se o prazo limite de que trata o art. 14 for
atingido sem que a obrigação seja cumprida, o Superintendente da área
responsável decidirá, fundamentadamente, sobre a conveniência da aplicação e
cobrança da multa cominatória ou da instauração de processo administrativo
sancionador.
§ 1o A instauração de processo sancionador será determinada quando o
Superintendente concluir que o atraso na prestação da informação causa risco de
dano relevante ao mercado ou aos investidores, considerando, para tanto, entre
outros fatores, e conforme o caso, o montante e a dispersão dos valores
mobiliários de emissão do participante em circulação no mercado, a quantidade
dos clientes da entidade supervisionada, os negócios por ela usualmente
intermediados, e os valores sob administração, gestão ou custódia.
§ 2o O Superintendente somente determinará cumulativamente a cobrança de
multa e a instauração de processo sancionador caso entenda que o atraso na
prestação da informação é parte de uma conduta mais ampla, que deva ser objeto
de sanção administrativa.
[14] Nesse sentido, a Acusação fez referência a determinados precedentes que
tratam da não entrega de informações periódicas de companhias abertas, cuja
lógica deveria ser aplicada aos fundos de investimento. Vide os seguintes casos:
Processo
Administrativo
Sancionador
CVM
no
RJ-2013-8695,
Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ-2010-11353 e Processo Administrativo
Sancionador de Rito Sumário CVM no RJ-2011-9493.
[15] Em 15.9.2016, foi retornou o AR referente à intimação de Alexandro Marcel, a
qual teria sido recebida por terceiro em 08.09.2016 (Doc. SEI 165501). Em razão
de a correspondência ter sido recebida por terceiro, foi emitida nova intimação,
com a observação de entrega em “mão própria” (Doc. 0175614), a qual foi
recebida pelo Acusado em 10.11.2016, conforme AR constante no Doc. SEI
0190689.
[16] Art. 3o O sorteio de Relator far-se-á, de forma ostensiva, durante as reuniões
ordinárias do Colegiado.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba,
Diretor, em 13/07/2018, às 18:06, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0557090 e o código CRC C93AB849.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0557090 and the "Código CRC" C93AB849.
Relatório 5 (0557090) SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/7089
Reg. Col. 0545/17

Acusados: Estratégia Investimentos S/A CVC – Falida
Alexandro Marcel

Assunto: Não entrega de informações periódicas de fundo de
investimento em direitos creditórios não padronizados.

Diretor Relator: Gustavo Tavares Borba

VOTO
1.
DO OBJETO
1.
O presente processo administrativo sancionador (“PAS”) foi instaurado
pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou
“Acusação”) a fim de apurar eventual responsabilidade de Estratégia
Investimentos S/A CVC - Falida (“Estratégia” ou “Administradora”) e de seu diretor
responsável, Alexandro Marcel (“Diretor Responsável” e, quando em conjunto com
a Estratégia, “Acusados”), por falhas na prestação de informações referentes ao
Fund Evolution Precatory Brazilian – FEPB – FIDC-NP (“FEPB FIDC-NP”) e ao FIDC-NP
Provence (quando em conjunto com FEPB FIDC-NP, “Fundos”), em infração ao
disposto no art. 8o, §§ 3o e §4o[1]; art. 34, VIII[2]; art. 45[3]; e art. 48[4] da
Instrução CVM no 356/01 (“ICVM 356/01”), aplicável aos FIDCs-NP por força do art.
2o da Instrução CVM no 444/06[5] (“ICVM 444/06”).
2.
De início, esclareço que as infrações objeto do presente processo são
muito semelhantes àquelas examinadas no PAS CVM no RJ2015/12131, apreciado
anteriormente nesta sessão de julgamento e voltado também à apuração da
responsabilidade de Estratégia e Alexandro Marcel, na qualidade de
Administradora e Diretor Responsável do Rio Forte FIDC-NP, por falhas na
prestação de informações periódicas do referido fundo.
3.
Cumpre ressaltar que os FIDCs administrados pela Estratégia se
resumem justamente ao FEPB FIDC-NP, ao FIDC-NP Provence e ao Rio Forte FIDC-
NP, o que representa forte indício de que as infrações ora analisadas revelam
desvios sistemáticos na disponibilização de informações pela Administradora.
4.
Dito isso, passo a examinar o mérito do presente caso.
2.
DO MÉRITO
5.
Nos termos descritos no relatório que acompanha este voto, a
Acusação apontou diversas falhas na prestação de informações relativas aos
Fundos, a saber:
6.
Em relação ao FEPB FIDC-NP:
não entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social
findo em 30/9/2015[6] (art. 48 da ICVM 356/01);
não entrega de qualquer informe mensal desde o início de seu funcionamento
(29/12/2014) até a data da formulação do Termo de Acusação (art. 45 da
ICVM 356/01);
Voto DGB 0557118 SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 9

não entrega de qualquer demonstrativo trimestral desde o início de seu
funcionamento (29/12/2014) até a data da formulação do Termo de Acusação
(art. 8o, §§3o e 4o da ICVM 356/01); e
não realização da atualização trimestral da classificação de risco do fundo
(art. 34, inciso VIII, da ICVM 356/01)[7].
7.
Em relação ao FIDC-NP Provence:
não entrega de qualquer informe mensal a partir da transferência da
administração do fundo à Estratégia (13/7/2015) até a formulação do Termo
de Acusação (art. 45 da ICVM 356/01);
não entrega de qualquer demonstrativo trimestral a partir da transferência
da administração do fundo à Estratégia (13/7/2015) até a data da formulação
do Termo de Acusação (art. 8o, §§3o e 4o da ICVM 356/01); e
não realização da atualização trimestral da classificação de risco do fundo
(art. 34, inciso VIII, da ICVM 356/01)[8].
8.
Nota-se, também neste caso, que as irregularidades identificadas pela
Acusação não são pontuais, revelando, na realidade, falha grave na prestação de
informações à CVM, o que, inclusive, teria fundamentado a decisão da área
técnica de instaurar o presente PAS para apuração de responsabilidades.
9.
No entanto, ao contrário do que se verificou no PAS CVM no
RJ2015/12131, a SIN decidiu pelo cancelamento das multas cominatórias aplicadas
em razão da não apresentação de informações periódicas. Conforme esclarecido
no Termo de Acusação, em tal decisão considerou-se não apenas o fato de se
tratar de conduta mais ampla da Administradora, como também a situação
econômico-financeira da Estratégia, que, à época da formulação da Acusação, se
encontrava em processo de liquidação extrajudicial[9], o qual, posteriormente, foi
cessado em vista da decretação de falência pelo juízo da 2a Vara Empresarial do
Rio de Janeiro[10].
10.
Esclareça-se que, por se tratar de infração de natureza objetiva, a
verificação de sua ocorrência depende tão somente da comprovação da não
entrega das informações periódicas dentro do prazo regulamentar, o que, no
presente caso, não demanda maiores considerações, visto que, além de não ter
sido objeto de contestação pelos Acusados, ao analisar o Sistema CVMWeb
verifica-se que, até hoje, nenhuma das informações pendentes descritas no item 5
acima foi disponibilizada pela Estratégia.
11.
Ocorre que tais informações são fundamentais para assegurar aos
investidores os elementos necessários à tomada da decisão de investimento (ou
desinvestimento), uma vez que, a partir dos demonstrativos e informes
disponibilizados pela instituição administradora, os participantes do mercado
tomam conhecimento de dados relevantes acerca das atividades dos fundos, tais
como a composição de sua carteira, a rentabilidade apurada no período, o número
de cotistas, a aderência das operações realizadas à política de investimento
prevista em seu regulamento e eventuais alterações nas garantias existentes para
o conjunto de ativos.
12.
Da mesma forma, as demonstrações financeiras anuais permitem ao
investidor avaliar a evolução da posição financeira, verificar o resultado do
exercício e, até mesmo, fiscalizar as operações realizadas pelo fundo.
13.
Não somente aos investidores e demais participantes do mercado
aproveitam as informações periódicas, as quais são fundamentais também para o
exercício da atividade de supervisão do órgão regulador, neste caso, a CVM, que,
inclusive, nos termos do Plano de Supervisão Baseada em Risco divulgado para o
Biênio de 2015-2016, teria adotado como uma de suas ações gerais na fiscalização
dos fundos de investimento o acompanhamento da divulgação de informações
periódicas.
14.
O referido plano elencava, ainda mais especificamente, como evento
de risco a ser acompanhado pela CVM no caso de fundos estruturados, entre os
quais FIDCs-NP, a disponibilização das informações periódicas em desacordo ao
disposto na regulamentação específica, avaliação esta que dependeria
Voto DGB 0557118 SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 10

diretamente da divulgação de tais informações pelos respectivos administradores.
15.
No que diz respeito ao presente caso, dada à pluralidade de
documentos não entregues, conclui-se, portanto, que os investidores e demais
participantes do mercado tinham pouquíssima ou quase nenhuma informação
acerca dos Fundos.
16.
Ademais, o fato de a Estratégia não ter buscado a regularização da
situação dos Fundos mesmo após o envio pela CVM de comunicações apontando a
existência de irregularidades na prestação de informações periódicas, a aplicação
de multas cominatórias e a posterior instauração do presente PAS apenas reforça
a conclusão da área técnica de que as infrações ora em análise fazem parte de
conduta mais ampla da Administradora, a quem a ICVM 356/01 atribui a obrigação
de manter atualizadas e em perfeita ordem as informações relativas ao fundo
administrado.
17.
Na única manifestação da Estratégia no presente processo,
apresentada pelo liquidante responsável pela administração da massa desta
instituição, destacou-se tão somente que as irregularidades objeto do presente
processo seriam anteriores à decretação do regime especial de liquidação e
deveriam ser atribuídas ao responsável pela administração à época.
18.
Ora, tal alegação em nada isenta a Administradora, ente a quem a lei
confere personalidade jurídica própria e atribui deveres e responsabilidades
independentes daqueles imputados aos seus sócios e administradores. Ademais,
as dificuldades econômico-financeiras vivenciadas pela Estratégia, que – ressalta-
se – sequer estava sob processo de liquidação extrajudicial à época dos fatos,
podem ser consideradas como atenuantes à conduta da Administradora, mas não
são suficientes para afastar a sua responsabilidade, que, a meu ver, restou
plenamente caracterizada no presente caso.
19.
Deste modo, passo então a analisar a responsabilidade de Alexandro
Marcel, na qualidade de diretor responsável pelos Fundos junto à Estratégia.
20.
Nos termos do art. 8o, §1o, incisos V e VI, da ICVM 356/01, caberá à
instituição administradora designar diretor para responder pela gestão, supervisão
e acompanhamento do fundo, bem como pela prestação de informações,
exigindo-se, ainda, que o diretor designado firme declaração reconhecendo ser
“responsável, nos termos da legislação em vigor, inclusive perante terceiros, por
negligência, imprudência ou imperícia na administração do fundo, sujeitando-se,
ainda, à aplicação das penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976” (inciso VI, alínea “c”).
21.
Trata-se, por certo, de hipótese de criação de centro de imputação de
responsabilidade, já reconhecida pelo Colegiado em outras oportunidades[11]
como parte de estratégia regulatória adotada pela CVM em determinadas
situações com o objetivo de evitar a diluição da responsabilidade no âmbito da
pessoa jurídica e estimular a adoção de conduta diligente pelos administradores
designados para ocupar certas funções, atribuindo-se a estes últimos a
responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares.
22.
Nesse sentido, vale reproduzir o seguinte trecho do voto proferido pela
Diretora Relatora Luciana Dias no julgamento do PAS CVM no RJ2010/13301:

“49. A construção desses núcleos de imputabilidade é uma estratégia
legítima que visa a criar incentivos para que esses executivos construam,
dentro das estruturas internas dos prestadores de serviços do mercado de
valores mobiliários, redes de cumprimento e fiscalização das normas
legais, regulamentares, proveniente da autorregulação ou mesmo as
regras da própria instituição.
50. Essa estratégia está longe do instituto da responsabilidade objetiva,
em que a avaliação da culpa ou do dolo do indivíduo é dispensável. O
diretor
responsável
sempre
pode
comprovar
que
implementou
mecanismos adequados para assegurar o cumprimento do mandamento
legal ou regulamentar, que supervisionou com diligência, enfim, que
promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento sistemático
da regulação por aquela instituição e seus membros. Se esses
mecanismos forem satisfatoriamente implementados e o diretor provou
Voto DGB 0557118 SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 11

ser diligente, ainda que haja uma falha pontual, não há que se falar em
responsabilidade do diretor responsável.”
23.
No âmbito da Estratégia, tal responsabilidade recairia sobre Alexandro
Marcel, que, não obstante regularmente intimado, não apresentou razões de
defesa[12].
24.
Dada à extensão das falhas informacionais apuradas e considerando
as atribuições que lhe competiam na qualidade de responsável pela administração
e gestão dos Fundos, resta evidente que o Acusado não acompanhava o
cumprimento das obrigações periódicas relativas aos Fundos nem tampouco tinha
conhecimento de suas atividades, postura esta que se distancia em muito da
conduta diligente exigida dos administradores designados para responder pela
gestão, supervisão e acompanhamento dos FIDCs registrados junto à CVM.
25.
Por estas razões, entendo que Alexandro Marcel deve ser
responsabilizado, em conjunto com a Estratégia, pelo não envio de informações
periódicas obrigatórias relativas aos Fundos.
3.
CONCLUSÃO
26.
No que diz respeito à dosimetria da penalidade, deve-se considerar (i)
a situação econômico-financeira da Estratégia, que, conforme exposto acima,
culminou na decretação de falência desta instituição em 15.12.2017; (ii) o fato de
a Administradora não ter buscado a regularização da situação dos Fundos mesmo
após a aplicação de multas cominatórias e a instauração do presente PAS pela
CVM; e (iii) o histórico dos Acusados[13].
27.
O referido histórico revela que as condenações anteriores não foram
suficientes para promover, perante os Acusados, a finalidade dissuasória da
penalidade e conformar a sua conduta, visto que continuaram a praticar e ser
condenados por irregularidades no mercado de valores mobiliários. Tal conduta
reiterada certamente representa um risco à higidez do mercado e traz elevado
potencial de dano aos seus participantes.
28.
Ademais, a decisão condenatória proferida no Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/0974 (j. 16/1/08), transitada em julgado em 28/2/11,
autoriza o enquadramento do presente caso no conceito de reincidência, instituto
próprio da esfera penal, que pressupõe a prática de infração no prazo de até 5
(cinco) anos após o trânsito em julgado de decisão condenatória relativa a infração
anterior, conforme leitura conjunta dos arts. 63 e 64 do Código Penal[14].
29.
Considerando que as irregularidades objeto do presente PAS
ocorreram entre 2015 e 2016, as infrações ora em análise estariam
compreendidas no período de 5 (cinco) anos após o transito em julgado da decisão
condenatória do PAS CVM no RJ2007/0974.
30.
A aplicação de tal instituto à atividade sancionadora da CVM está
prevista no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, segundo o qual “as penalidades
previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão
aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de
Valores Mobiliários, ou nos casos de reincidência” (g.n).
31.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto pela
condenação de (i) Estratégia Investimentos S/A CVC – Falida, na qualidade de
administradora dos Fundos, à penalidade de proibição temporária, pelo período de
5 (cinco) anos, para o exercício da atividade de administração de carteira de
valores mobiliários, de FIDCs, de FICFIDCs e FIIs, na forma do art. 11, inciso VII, da
Lei no 6.385/76 c/c art. 3o, Parágrafo Único, da Instrução CVM no 409/04[15], art.
32 da Instrução CVM no 356/01[16] e art. 28 da Instrução CVM no 472/08[17]; e (ii)
Alexandro Marcel, na qualidade de diretor responsável pela administração de
FIDCs-NP, à penalidade de inabilitação pelo período de 5 (cinco) anos para o
exercício de cargo de administrador de entidade do sistema de distribuição, na
forma do art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, pela não entrega de informações
periódicas relativas aos Fundos, conforme descritas no item 5 deste voto, em
infração ao disposto no art. 8o, §§ 3o e §4o; art. 34, VIII; art. 45; e art. 48 da
Instrução CVM no 356/01, aplicável aos FIDCs-NP por força do art. 2o da Instrução
CVM no 444/06.
É o voto.
Voto DGB 0557118 SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 12

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.

Gustavo Tavares Borba
Diretor Relator

_______________________________________________________________________________________________________
[1] Art. 8o O funcionamento dos fundos regulados por esta Instrução depende do
prévio registro na CVM. (...)
§ 3o O diretor ou sócio-gerente deve elaborar demonstrativo trimestral que
evidencie, em relação ao trimestre a que se refere: (...)
§4o Os demonstrativos referidos no § 3o deste artigo devem ser enviados à CVM,
através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da Comissão na
rede mundial de computadores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o
encerramento do período, e permanecer à disposição dos condôminos do fundo,
bem como ser examinados por ocasião da realização de auditoria independente.
[2] Art. 34. Incluem-se entre as obrigações da instituição administradora: (...)VIII –
providenciar trimestralmente, no mínimo, a atualização da classificação de risco
do fundo ou dos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do
fundo;
[3] Art. 45. A instituição administradora deve enviar informe mensal à CVM,
através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da Comissão na
rede mundial de computadores, conforme modelo e conteúdo disponíveis na
referida página, observando o prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento de
cada mês do calendário civil, com base no último dia útil daquele mês.
[4] Art. 48. A instituição administradora deve enviar à CVM, através do Sistema de
Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores, em até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social
ao qual se refiram, as demonstrações financeiras anuais do Fundo.
[5] Art. 2o A constituição e o funcionamento do FIDC-NP reger-se-á pelo disposto
na Instrução CVM no 356/01, observadas as disposições da presente Instrução.
[6] Nos termos do item 22.8.2. do Regulamento do FEPB FIDC-NP, com vigência a
partir de 16.01.2015, “o exercício social do Fundo tem duração de um ano,
encerrando-se em 30 de setembro de cada ano”.
[7] Conforme ressaltado pela Acusação, o único relatório de classificação de risco
apresentado para o FEPB FIDC-NP foi datado de 29.12.2014, pouco após o início
das atividades do referido fundo.
[8] No que diz respeito ao FIDC-NP Provence, segundo a Acusação, o último
relatório de classificação de risco entregue referia-se ao mês de maio de 2015,
quando o referido fundo ainda não estava sob a administração da Estratégia.
[9] Conforme Ato do Presidente no 1.321, de 05 de maio de 2016, publicado no
Diário Oficial da União em 06 de maio de 2016.
[10] Nos termos da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Empresarial do Rio de
Janeiro, publicada no Diário de Justiça Eletrônica do Estado do Rio de Janeiro em 15
de dezembro de 2017.
[11] PAS CVM no RJ2005/8510, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 04.04.2007; PAS CVM
no RJ2010/9129, Dir. Rel. Otávio Yazbek, julg. em 09.08.2011; PAS CVM no
RJ2010/13301, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 23.10.2012; PAS CVM no 08/2004,
Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 06.12.2012; PAS CVM no 03/2009, Dir. Rel. Ana
Novaes, julg. em 30.04.2013; PAS CVM no 01/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg.
em 09.07.2013; PAS CVM no RJ2012/12201, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em
Voto DGB 0557118 SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 13

04.08.2015; PAS CVM no RJ2013/5456, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. em
20.10.2015; PAS CVM no 12/2013, Dir. Rel. Gustavo Borba, julg. em 24.05.2016; e
PAS CVM no 19957.003266/2017-90, Dir. Rel. Gustavo Borba, julg. em 10.04.2018.
[12] Em 15.9.2016, foi retornou o AR referente à intimação de Alexandro Marcel, a
qual teria sido recebida por terceiro em 08.09.2016 (Doc. SEI 165501). Em razão
de a correspondência ter sido recebida por terceiro, foi emitida nova intimação,
com a observação de entrega em “mão própria” (Doc. 0175614), a qual foi
recebida pelo Acusado em 10.11.2016, conforme AR constante no Doc. SEI
0190689.
[13] No que diz respeito ao acusado Alexandro Marcel, foram identificadas as
seguintes condenações anteriores, transitadas em julgado:
(i) PAS CVM no 01/1999, Rel. Dir. Marcelo Trindade, julg. em 19.12.2001,
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 30 mil (ICVM no
220/94 - artigo 12 c/c artigo 16). Trânsito em julgado: 19.7.2004;
(ii) PAS CVM no RJ2001/08363, Dir. Rel. Wladmir Castelo Branco, julg. em
28.03.2005, condenação à multa pecuniária no valor de R$ 40 mil (item I da DCVM
no 20/85 c/c o art. 36 da Resol. CMN no 1656/89; ao art. 3o c/c o art. 5o, ambos da
ICVM no 42/85; ao art. 10 da ICVM 220/94; e ao art. 12, inciso I, da Resol. CMN no
1655/89). Trânsito em julgado: 06.8.2009;
(iii) PAS CVM no SP2006/0143, Rel. Dir. Marcos Pinto, julg. em 28.08.2007,
condenação à penalidade de advertência (ICVM no 301/99, art. 3o, § 1o, I, "e" e "f"
e II, "f", na forma da Lei no 9.613/98, art. 12, § 1o). Trânsito em julgado: 5.11.2007;
(iv) PAS CVM no RJ2007/00974, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 16.01.2008, condenação
à multa pecuniária no valor de R$ 100 mil (art. 1o ICVM 348/01 e art. 4o ICVM
355/01). Trânsito em julgado: 28.2.2011; e
(v) PAS CVM no SP2012/0228, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 13.09.2016,
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200 mil (art. 4o,
parágrafo único, da ICVM 387/2003). Trânsito em julgado: 27.02.18 (fim do prazo
para interposição de recurso).
Quanto à acusada Estratégia, foram identificadas as seguintes condenações
anteriores, transitadas em julgado: (i) PAS CVM no 01/1999, Rel. Dir. Marcelo
Trindade, julg. em 19.12.2001, condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 30 mil (ICVM no 220/94 - artigo 12 c/c artigo 16). Trânsito em julgado:
19.7.2004;
(ii) PAS CVM no RJ2001/08363, Dir. Rel. Wladmir Castelo Branco, julg. em
28.03.2005, condenação à multa pecuniária no valor de R$ 40 mil (item I, da DCVM
20/85, c/c o art. 36, da Resolução CMN no 1.656/89, ao art. 3o, c/c o art. 5o, ambos
da ICVM 42/85, ao art. 10, da ICVM 220/94; ao art. 11, caput e inciso III, da
Resolução CMN no 1.656/89; e ao art. 12, inciso I, da Resolução CMN no 1.655/89).
Trânsito em julgado: 06.8.2009;
(iii) PAS CVM no SP2006/0143, Rel. Dir. Marcos Pinto, julg. em 28.08.2007,
condenação à penalidade de advertência (ICVM no 301/99, art. 3o, § 1o, I, "e" e "f"
e II, "f", na forma da Lei no 9.613/98, art. 12, § 1o). Trânsito em julgado: 5.11.2007;
(iv) PAS CVM no RJ2007/00974, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 16.01.2008, condenação
à multa pecuniária no valor de R$ 100 mil (art. 1o ICVM 348/01 e art. 4o ICVM
355/01), Trânsito em julgado: 28.2.2011; e
(v) PAS CVM no SP2012/0228, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 13.09.2016,
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200 mil (art. 19,
inciso II, da ICVM 387/2003) e no valor de R$ 400 mil (art. 13, inciso I, ‘c’, da ICVM
387/2003, combinado com o art. 16, III, e parágrafo único da Lei no 6.385/1976).
Trânsito em julgado: 24.03.17 (fim do prazo para interposição de recurso).
[14] Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior.
Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver
decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de
prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; II -
Voto DGB 0557118 SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 14

não se consideram os crimes militares próprios e políticos.(Redação dada pela Lei
no 7.209, de 11.7.1984)
[15] Art. 3o O fundo será constituído por deliberação de um administrador que
preencha os requisitos estabelecidos nesta Instrução, a quem incumbe aprovar, no
mesmo ato, o regulamento do fundo.
Parágrafo único. Podem ser administradores de fundo de investimento as pessoas
jurídicas autorizadas pela CVM para o exercício profissional de administração de
carteira, nos termos do art. 23 da Lei n.o 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
[16] Art. 32. A administração do fundo pode ser exercida por banco múltiplo, por
banco comercial, pela Caixa Econômica Federal, por banco de investimento, por
sociedade de crédito, financiamento e investimento, por sociedade corretora de
títulos e valores mobiliários ou por sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários.
[17] Art. 28. A administração do fundo compete, exclusivamente, a bancos
comerciais, bancos múltiplos com carteira de investimento ou carteira de crédito
imobiliário, bancos de investimento, sociedades corretoras ou sociedades
distribuidoras de valores mobiliários, sociedades de crédito imobiliário, caixas
econômicas e companhias hipotecárias.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba,
Diretor, em 13/07/2018, às 18:06, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0557118 e o código CRC B40E47A0.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0557118 and the "Código CRC" B40E47A0.
Voto DGB 0557118 SEI 19957.004609/2016-52 / pg. 15